Tribunal: STF
Processo: Rcl 40550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.